Tribunal: TJMT
Processo: 1000777-62.2025.8.11.9005
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA OBESIDADE NÃO INCORPORADO AO SUS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CUMULATIVOS ESTABELECIDOS PELO TEMA 6 DO STF. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000777-62.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[KAMILA FERREIRA VALENTIN SABINO - CPF: 022.217.631-81 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA O
BESIDADE NÃO INCORPORADO AO SUS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CUMULATIVOS ESTABELECIDOS PELO TEMA 6 DO STF. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo
de
instrumento
contra
decisão
que
indeferiu

tutela
de
urgência
para
fornecimento
do
medicamento

Wegovy
(
S
emaglutida
),
não

incorporado

às

listas
do SUS, para
tratamento
de
obesidade
. A
decisão

agravada

fundamentou
-se no
não

preenchimento
dos
requisitos

exigidos

pelo

Tema
6 do STF para
concessão
judicial de
medicamentos
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A
questão

em

discussão

consiste

em

verificar
se
estão

presentes

os

requisitos

cumulativos

estabelecidos

pelo

Tema
6 do STF para
determinar
o
fornecimento
judicial de
medicamento

não

incorporado

às

listas
do SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O
fornecimento
de
medicamentos

não

incorporados

às

listas
do SUS
exige
o
preenchimento

cumulativo
dos
requisitos

estabelecidos

pelo

Tema
6 do STF,
posteriormente

aprofundados

pelo

Tema
1234.

4.
Embora
a
parte

agravante

tenha

apresentado

laudo

médico

afirmando
que
os

medicamentos

dispon
íveis
no SUS
possuem

pouca

eficácia
para
seu

tratamento
, o
documento
é
genérico
,
não

especificando

quais

fármacos

foram

utilizados

anteriormente

nem

detalhando
as
razões
da
ineficácia
.

5.
Conforme
Nota
Técnica
do NAT,
não

há

comprovação
de que
a

agravante

tenha

utilizado

os

medicamentos

disponíveis
no SUS para
obesidade
e diabetes,
não

possuindo

sequer

cadastro
no
Componente

Especializado
da
Assistência

Farmacêutica
.

6.
Inexiste

comprovação
, à luz da
medicina

baseada

em

evidências
, da
eficácia
,
acurácia
,
ef
etividade
e
segurança
do
fármaco

solicitado
,
respaldada

por

evidências

científicas
de alto
nível
(
ensaios

clínicos

randomizados
e
revisão

sistemática

ou
meta-
análise
).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso

não

provido
.

Tese
de
julgamento
: "1. Para a
concessão

judicial de
medicamentos

não

incorporados

às

listas
do SUS é
imprescindível
o
preenchimento

cumulativo
dos
requisitos

estabelecidos

nos

Temas
6 e 1234 do STF. 2.
A

ausência
de
comprovação
de
tratamento

prévio
com
medicamentos

disponíveis
no SUS e de
evidên
cias

científicas
de alto
nível

sobre

a

eficácia
do
medicamento

pleiteado
impede o
deferimento
da
tutela
de
urgência
."

Dispositivos

relevantes

citados
: CF/1988,
arts
. 5º, 6º e 196; CPC, art. 300; Lei
nº
8.080/1990,
arts
. 19-Q e 19-R;
Decreto

nº
7.646/2011.

Jurisprudência

relevante

citada
: STF,
Tema
6 de
Repercussão

Geral
; STF,
Tema
1234 de
Repercussão

Geral
; STJ,
Tema
106; TJMT, N.U 1002700-06.2023.8.11.0078, Terceira
Turma

Recursal
, Rel.
Valdeci

Moraes

Siqueira
, j. 16.04.2025.

R E L A T Ó R I O

Agravo
de
Instrumento
:
1000777-62.2025.8.11.9005

Origem
:
1007665-87.2025.8.11.0003
em

trâmite
no NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DA SAÚDE PÚBLICA

Agravante
:
KAMILA FERREIRA VALENTIN SABINO

Agravados
:
MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS e ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

KAMILA FERREIRA VALENTIN SABINO
interpôs

Agravo
de
Instrumento
contra
decisão

proferida
no ID 190427401
nos
autos 1007665-87.2025.8.11.0003, que
indeferiu
o
pleito

liminar
.

Na
decisão

agravada
, o
juízo
de
primeiro

grau

entendeu
q
ue a
parte

agravante

não

preencheu

os

requisitos

exigidos

pelo

Tema
6 do STF,
imprescindível
para o
fornecimento
de
medicamentos
pela via judicial.

Nas

razões

recursais
a
parte

recorrente

sustentou
que
preencheu

todos

os

requisitos

estabelecidos

pelo

refer
ido

Tema
da Corte Suprema,
fazendo
jus
ao

fornecimento
do
fármaco

Wegovy
(
Semaglutida
)
pleiteado
.

1000541-13.2025.8.11.9005.

A
liminar

recursal

foi

indeferida
(ID 285260899/PJe2).

A
parte

agravada

apresentou

contrarrazões
no ID 294932393/PJe2
requerendo
o
não

provimento
do
agrado
.

O
Ministério

Público

emitiu

parecer

favorável

ao

provimento
do
recurso

interposto
(ID 297673376/PJe2).

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos

Pares.

Saúde

pública
.
Fornecimento
de
medicamentos
.

Nos
termos
do
artigo
300 do
Código
de
Processo
Civil, a
tutela
de
urgência

será

concedida

quando

houver

probabilidade
do
direito
e
perigo
de
dano

ou

risco

ao

resultado

útil
do
processo
,
cumulativamente
.

Ainda
,
conforme
o §3º do
mencionado

artigo
, para
sua

concessão
,
não

poderá

existir

perigo
de
irreversibilidade
dos
efeitos
da
decisão
.

Conforme

previsto

nos

artigos
5º, 6º e 196 da
Constituição
Federal, é
assegurado
a
todo

cidadão
o
acesso

igualitário

às

ações
e
serviços
de
saúde
,
sendo

dever
do Estado (
lato

sensu
),
por

meio
dos
entes

federados
, a
disponibilização
de
procedimentos

médicos
e
hospitalares
.

Considerando
que a
pretensão

autoral
visa o
fornecimento
de
medicamentos
, é
imprescindível
o
exame
da
m
atéria
com base no
entendimento

inicialmente

sedimentado

pelo
STJ no
Tema
106, e,
posteriormente
,
aprofundado

pelos

Temas
6 e 1234 do STF.

Destaca
-se que
o

Tema
6 do STF
estabeleceu
que,
em

situações

excepcionais
, a
Justiça

pode

determinar
o
fornecimento
d
e
medicamentos
de alto
custo

não

incorporados

na

listagem
de
medicamentos
do SUS,
desde
que
comprovados

os

seguintes

requisitos
: “
(a)
negativa
de
fornecimento
do
medicamento

na
via
administrativa
,
nos

termos
do item ‘4’ do
Tema
1.234 da
repercussão

geral
;
(b)
ilegalidade
do
ato
de
não

incorporação
do
medicamento
pela
Conitec
,
ausência
de
pedido
de
incorporação

ou
da mora
na

sua

apreciação
,
tendo

em
vista
os

prazos
e
critérios

previstos

nos

artigos
19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no
Decreto
nº 7.646/2011;
(c)
impossibilidade
de
substituição

por
outro
medicamento

constante
das
listas
do SUS e dos
protocolos

clínicos
e
diretrizes

terapêuticas
; (d)
comprovação
, à luz da
medicina

baseada

em

evidências
, da
eficácia
,
acurácia
,
efetividade
e
segurança
do
fármaco
,

necessariamente

respaldadas

por

evidências

científicas
de alto
nível
,
ou

seja
,
unicamente

ensaios

clínicos

randomizados
e
revisão

sistemática

ou
meta-
análise
; (e)
imprescindibilidade

clínica
do
tratamento
,
comprovada

mediante

laudo

médico

fundamentado
,
de
screvendo
inclusive
qual
o
tratamento

já

realizado
; e (f)
incapacidade

financeira
de
arcar
com o
custeio
do
medicamento
.
”.

Vale
ressaltar

também
que,
excepcionalmente
, o
medicamento

poderá

ser

fornecido

por

decisão
judicial
somente

quando
a
parte

interessa
da

comprovar

a

existência
de
todos

os

pressupostos
, que
devem

ser

cumulativamente

preenchidos
: I. o
medicamento

encontrar
-se
registrado

na
ANVISA; II.
a

existência
de
expressa

negativa

administrativa
; III.
processo

administrativo
que
demonstre
: a)
negativa
de
fornecimento

na
via
administrativa
,
não

observando
as
circunstâncias
do
caso

concreto
e as
regras

aplicáveis

ao

caso
; b)
ilegalidade

na

não

incorporação
do
medicamento
pela CONITEC; c)
ausência
de
pedido
de
incorporação
; e d)
demora

na

apreciação
de
in
corporação
(
observados

os

prazos
e
critérios

previstos

nos

artigos
19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no
Decreto
nº 7.646/2011); IV.
a

impossibilidade

de
substituição

por
outro
medicamento

constante
das
listas
do SUS,
caso
o
fármaco

postulado

não

esteja

ne
las
;
V.a

comprovação
da
eficácia
,
acurácia
,
efetividade
e
segurança
do
fármaco

por

meio
de
evidências

científicas
de alto
nível
,
caso

não

esteja

na

lista
do SUS; VI.
a

imprescindibilidade

clínica
do
tratamento
,
comprovada

mediante

laudo

médico

fundamentado
,
descrevendo
, inclusive,
qual
o
tratamento

já

realizado
; e VII.
a

incapacidade

financeira
do
interessado
de
arcar
com o
custeio
do
medicamento
.

Na
hipótese
de
não

estarem

preenchidos

todos

os

pressupostos

acima
, é
indevida
a
concessão
de
liminar
para o
fo
rnecimento
do
medicamento
.

A
propósito
:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SUS. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA E NÃO INCORPORADO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS
ESTABELECIDOS PELOS TEMAS 6 E 1234 DO STF. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (...)
Tese
de
julgamento
: Para a
concessão
judicial de
medicamentos

registrados

na
ANVISA e
não

incorporados

às

listas
do SUS, é
imprescindível
o
preenchimento

cumulativo
dos
requisitos

estabelecidos

nos

Temas
6 e 1234 do STF. A
ausência
de
comprovação
dos
requisitos

cumulativos

exigidos

pelos

precedentes
do STF impede a
concessão
judicial de
medicamento

não

incorporado

ao

SUS.

(...)
(N.U 1002700-06.2023.8.11.007
8, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
16/04/2025,
publicado
no DJE 16/04/2025).

No
presente

caso
, a
parte

reclamante

postula
o
fornecimento
do
medicamento

Wegovy
(
Semaglutida
).
Em
que
pese

sua

alegação
de que

preencheu

os

requisitos

exigidos

pelo

Tema

vinculante
,
constata
-se que
estes

não

foram

devidamente

atendidos
.

Isto

porque
,
embora

tenha

juntado

laudo

médico

afirmando
que
os

medicamentos

constantes

na

lista
do SUS
possuem

pouca

ou

nenhuma

eficácia
para o
seu

tratamento
(ID 188476506 dos autos nº 1007665-87.2025.8.11.0003), o
profissional

médico

não

especificou

nenhum

fármaco
,
sendo

genérico

na

referida

afirmação
. Do
mesmo

modo

ocorreu
com a
justificativa

apresentada
,
pois
se
ateve

apenas

em

redigir
que
os

medicamentos
do SUS
possuem
"
pouca

eficácia
para
perda
de peso".

Importante

frisar
que
sequer

foi

evidenciado
que a
parte

agravante

realizou

tratamento
com outros
fármacos
a
fim
de
comprovar
que, de
fato
,
aqueles

constantes

na

lista
do SUS
não

teriam

eficá
cia
.

O
Núcleo
de
Apoio

Técnico
- NAT,
por

meio
da Nota
Técnica
nº 330213 (ID 189086513 do
processo

originário
),
elucidou
que:

"
(...)
não

consta

nos

documentos

apresentados
, que a
parte

autora

já

utilizou

os

medicamentos

disponíveis
no SUS e
quais

reações

a dversas que motivaram a troca do medicamento
.

Em

consulta

ao
Sistema
Hórus
, a
Autora

não

possui

cadastro
no
Componente

Especializado
da
Assistência

Farmacêutica
,
portanto

não

retirou

os

medicamentos

disponíveis
no SUS para
obesidade
e para diabetes.
"

Adema
is
,
foi

expressamente

registrado
que:

"
O
medicamento

Semaglutida
(
Wegovy
)
possui

registro

na
ANVISA e
indicação

em

bula
para
obesidade
,
segundo

alguns

critérios
.
Ressalta
que
há

advertências
e
precauções

em

bula
,
onde

não

deve

utilizá
-lo
em

paciente
com d
iabetes
tipo
I e se
tem

cetoacidose

diabética
.
O
medicamento

pleiteado

não

foi

avaliado
pela
Comissão
Nacional de
Incorporação
de
Tecnologias
no SUS – CONITEC.
Em

consulta

na

Conitec

em

tecnologia

demandadas
, o
medicamento

encontra
-se
em

análise
.
"

Além

dis
so
,
não

há

comprovação
, à luz da
medicina

baseada

em

evidências
,
acerca
da
eficácia
,
acurácia
,
efetividade
e
segurança
do
fármaco

solicitado

respaldadas

por

evidências

científicas
de alto
nível
,
ou

seja
,
unicamente

ensaios

clínicos

randomizados
e
revisão

s
istemática

ou
meta-
análise
,
requisito

também

exigido

pelo

Tema
6 da Suprema Corte,
os

quais
, a
propósito
,
são

cumulativos
.

Portanto
,
considerando
que a
parte

agravante

não

comprovou
, no
momento
da
distribuição
da
ação
, o
preenchimento
de
todos

os

pressupos
tos

necessários

para o
fornecimento
,
pelo
SUS, do
medicamento

postulado
,
correta a decisão que indeferiu a tutela de urgência
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,

conheço

do
agravo
e
nego-lhe

provimento
.

Sem

custas
e
honorários
,
pois

incabíveis

na

espécie
(STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 2012692 DF 2021/0344221-2, Data de
Julgamento
: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de
Publicação
:
DJe
12/08/2022).

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025